Tribunal: STF
Processo: ARE 1559012
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-02
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 19, p. 1):  



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO. CONCORRÊNCIA. COTA RACIAL (NEGROS/PARDO). EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REPROVAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA. VIOLAÇÃO AO ART. 50, III e V, DA LEI FEDERAL Nº 9.784/1999, C/C O ART. 93, IX, CF/88 E SÚMULA Nº 684 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O ponto nodal da cizânia entremostra a situação de candidato a cargo público que, tendo se autodeclarado pardo no momento da inscrição, teve posteriormente recusada essa condição por específica comissão avaliadora, o que lhe custou à exclusão da disputa de vagas reservadas aos negros. No entanto, o apelado alcançou provimento jurisdicional, em sede de tutela antecipada de urgência, sendo reincluído no certame, insurgindo-se o recorrente contra tal decisão. II. In casu, o instrumento convocatório previu a conferência da autodeclaração do candidato por comissão específica, mediante critério da heteroidentificação (análise do fenótipo). Todavia, é possível verificar que a comissão avaliadora deixou de observar com cautela os elementos trazidos pelo apelado que comprovam nitidamente a sua cor parda autodeclarada, como fartamente demonstra nos autos. III. Ainda que, no geral, em concurso público não caiba ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, é possível, no caso, admitir a intervenção do Judiciário frente as provas colacionadas aos autos, capazes de elidir ato administrativo da comissão avaliadora do concurso, que excluiu o recorrido do certame, sem a indicação de idôneas razões de fato e de direito, capazes de justificar a exclusão do candidato autodeclarado pardo. IV. Portanto, verifica-se que a decisão do recurso administrativo proferida pela banca examinadora do certame, a qual reprovou o Apelado no exame de heteroidentificação, padece de excessiva generalidade, abstração e imprecisão, desprovida de fundamentação, e que, na verdade, constitui um modelo único, utilizado para todo e qualquer recurso com vistas ao reexame de decisão acerca de reprovação nessa fase do certame, malferindo o disposto no art. 93, IX, da Carta Magna, e o art. 50, III e V, da Lei Federal nº 9.784/1999; V- Precedentes do STF e deste Sodalício. VI - Recurso conhecido e desprovido”. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 25).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, caput, da Constituição Federal, bem como violação ao decidido nos julgamentos dos Temas 485 e 1.009 do STF.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 28, pp. 7-8):  



    “No presente caso, apesar da declaração da parte promovente ser pessoa de etnia negra ou parda, a questão foi submetida, posteriormente, a uma Comissão para aferição dos requisitos, a qual, seguindo os termos do edital, não reconheceu a condição autodeclarada do candidato com base nos critérios fenotípicos. 



    E embora sucinto, o parecer dos examinadores foi devidamente fundamentado e conciso, pois justificaram com clareza os motivos de não reconhecerem o candidato como cotista ao afirmarem que a sua aparência fisionômica seria compatível com as exigências estabelecidas pela banca. 



    Ademais, a instituição organizadora do concurso garantiu ao candidato o direito de insurgir-se administrativamente do resultado, com todo o contraditório e a ampla defesa na fase recursal, além de tê-lo respondido a tempo e modo. 



    Registre-se que referida Comissão realizou entrevista com o candidato promovente e analisou documentos, concluindo que não apresentava traço fenótipo de negro ou pardo, porquanto seriam desimportantes as respostas dadas pelos candidatos para fins de determinação de seu reconhecimento ou não enquanto pessoa parda. 



    O candidato que não possui tais características fenotípicas não pode beneficiar-se da política afirmativa de cotas, assegurando-se, desse modo, a isonomia entre os concorrentes e a lisura dos processos seletivos realizados pela Administração Pública, além de proteger o resultado de toda uma luta histórica dos movimentos sociais raciais”. 



    A Vice-Presidência do TJCE inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as súmulas 283 e 284 do STF, além de considerar não aplicável o Tema 1.009 ao processo (eDOC 196).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ANULAÇÃO DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS Nº 279 E 454 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88 E AOS TEMAS Nº 405 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas e das cláusulas do edital, cuja análise ou revisão são vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor das Súmulas nº 279 e 454/STF. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. É assente na jurisprudência desta Suprema Corte o entendimento de que a análise da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não configura afronta ao princípio da separação dos Poderes. 3. Não há identidade entre o presente caso, que trata de procedimento de heteroidentificação para concorrer a cotas raciais, e o Tema nº 1.009, que versa sobre a realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital, tampouco com o Tema nº 485, em que se controverte acerca do controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.532.552-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma,  DJe 29.05.2025)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 485 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso com base nas Súmulas 279 e 454 do STF, por se cuidar, no caso, de ofensa indireta à Constituição Federal e porque os Temas 485 e 1.009 da repercussão geral, suscitados pelo Recorrente, não guardam pertinência com a controvérsia tratada nos autos. Além disso, afastou-se a alegada afronta ao princípio da separação dos poderes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão da Turma Recursal de origem, ao concluir pela nulidade de ato administrativo que excluiu do concurso público candidato por não considerá-lo cotista racial, contrariou os referidos Temas 485 e 1.009 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como a análise das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Inaplicáveis, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, bem como o Tema 1.009, oportunidade em que esta Corte, fixou a tese segundo a qual: ”No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”,pois a matéria ora em exame é diversa daquelas discutidas nos referidos paradigmas. 5. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 6. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pela Turma de origem. (ARE 1.534.962-AgR, de minha lavra, Segunda Turma,  DJe 26.05.2025).  



    Quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:  



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 640.272-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 31.10.2007).  



    Além disso, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 632.853-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 485), analisou a questão referente ao controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”  



    Esta Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.133.146 RG, Tema 1.009, Rel. Min. Luiz Fux, fixou a tese segundo a qual: “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”. 



    Observa-se que os temas suscitados pelo recorrente não guardam pertinência com a controvérsia tratada nos autos, já que o processo refere-se à discussão sobre nulidade de ato administrativo que excluiu do certame candidata por não considerá-la cotista racial. 



    Inviável, portanto, a aplicação dos Temas 485 e 1.009 da sistemática de repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa daquelas discutidas nos paradigmas.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.  



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente